Tribunal: TJMT
Processo: 0027733-44.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027733-44.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (EMBARGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (EMBARGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO PELO SILÊNCIO DO CREDOR. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Fundo de Investimento, anulando sentença que havia extinguido a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, com vencimento em 03/11/2024, bem como quanto à inércia da exequente após intimação para se manifestar sobre o cumprimento do ajuste, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar o acordo extrajudicial firmado entre as partes e a inércia da exequente como fundamentos aptos a justificar a extinção da execução por satisfação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao afirmar que a extinção da execução por satisfação da obrigação exige comprovação efetiva do adimplemento, não podendo se basear em mera presunção decorrente do silêncio do credor.

O devedor detém o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O silêncio da parte exequente, ainda que intimada a se manifestar sobre o cumprimento do acordo, não gera presunção de quitação da dívida, podendo, no
máximo, ensejar a extinção do processo por abandono da causa, após intimação pessoal, conforme art. 485, III, do CPC.

O acórdão também reconhece a ausência de fundamentação adequada na sentença de primeiro grau, que deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo exequente, inclusive quanto ao alegado descumprimento do acordo e à existência de procedimento de recuperação extrajudicial.

A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido intuito infringente, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por satisfação da obrigação exige comprovação efetiva do adimplemento, não se admitindo presunção de quitação fundada no silêncio do credor.

O ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do credor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 924, II; 373, II; 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025,
DJe
28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025,
DJe
4.7.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0027733-44.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO

EMBARGADO: ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO contra acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, anulando a sentença de primeiro grau que havia extinguido a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, os Embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que este deixou de considerar circunstância fática relevante: as partes firmaram acordo extrajudicial com vencimento previsto para 03/11/2024, sendo que durante todo o interregno até o termo final ajustado não houve qualquer manifestação da Exequente noticiando descumprimento do acordo ou requerendo a suspensão do processo.

Argumentam que a sentença de primeiro grau foi proferida após o vencimento do prazo estabelecido no acordo e que o Juízo de origem oportunizou expressamente à parte exequente manifestação acerca do cumprimento do acordo, fixando prazo legal para tanto, tendo a exequente permanecido inerte.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a cassação determinada no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em contrarrazões, o
Fundo
Embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, no mérito, pelo seu desprovimento
, id 350057893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

No caso em análise, os Embargantes alegam omissão no acórdão, que teria deixado de considerar circunstâncias fáticas relevantes relacionadas ao acordo firmado entre as partes e à inércia da parte exequente quando intimada para se manifestar sobre o cumprimento do ajuste.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão aos Embargantes.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de extinção da execução com base em mera presunção de quitação decorrente do silêncio do credor, sem a efetiva comprovação do adimplemento da obrigação.

A decisão colegiada assentou expressamente que
"a extinção da execução por satisfação da obrigação pressupõe a comprovação efetiva do adimplemento, não podendo se basear em mera presunção decorrente da inércia do exequente, sob pena de configurar
error
in
judicando
".

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com a sistemática processual vigente, que atribui ao devedor o ônus de comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A circunstância de o juízo de origem ter intimado a parte exequente para se manifestar sobre o cumprimento do acordo e
esta
ter permanecido inerte não altera a conclusão alcançada pelo acórdão, uma vez que o silêncio do credor não tem o condão de gerar presunção de quitação da dívida.

Como bem destacado no acórdão embargado, o silêncio do exequente poderia, no máximo, ensejar a extinção do processo por abandono da causa, após a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, do CPC, jamais a presunção de quitação da dívida.

Ademais, o acórdão também considerou a ausência de fundamentação adequada na sentença de primeiro grau, que deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo
exequente, notadamente quanto ao alegado descumprimento do acordo e à existência de procedimento de recuperação extrajudicial da empresa executada.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026